Tribunal: TJDFT
Processo: 0752024-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752024-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRYSTHIANE DE FATIMA CARRARA LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0710564-34.2024.8.07.0018, em que ficou determinado que o Distrito Federal incorporasse, para fins da GASE, o período de 12/02/2004 a 13/09/2007, prazo de 10 (dez) dias, pena de aplicação de multa a ser oportunamente fixada. Em suas razões, o ente executado agravante aduz a ausência de fundamentação da decisão agravada e a omissão na apreciação de tese invocada pelo agravante. Diz sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença com base nos Temas 1.169 do STJ. Ao final, requer a suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ, e, no mérito, o provimento do agravo para que seja “acatada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, extinguindo a pretensão executiva da Embargada”. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo não se mostra a medida mais adequada. Isso porque não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a ordem emanada pelo juízo a quo encontra-se, prima facie, amparada em decisão transitada em julgado. Ademais, em detida análise ao feito, tem-se que a afetação do tema 1169 pelo STJ não se aplica ao presente caso, uma vez que a controvérsia afetada no repetitivo consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Contudo, no caso ora em análise, não houve qualquer controvérsia estabelecida entre as partes quanto à estrita necessidade de prévia fase de liquidação, mormente diante da ausência de debate sobre o tema na impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse quadro, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. No mesmo sentido, inclusive, é o entendimento deste TJDFT: “(...) 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. (...)” (Acórdão 1754709, 07253411520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo, ao tempo em que o recebo exclusivamente sobre o efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora